Tribunal: TJSP
Processo: 2235880-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que indeferiu a alienação, na modalidade particular, de imóvel penhorado nos autos – Preliminar afastada - Executada controverteu o valor de avaliação do referido bem. Decisão que ainda não transitou em julgado na Superior Instância – Remotíssima possibilidade de provimento da insurgência. Agravo interno

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que indeferiu a alienação, na modalidade particular, de imóvel penhorado nos autos – Preliminar afastada - Executada controverteu o valor de avaliação do referido bem. Decisão que ainda não transitou em julgado na Superior Instância – Remotíssima possibilidade de provimento da insurgência. Agravo interno manejado no E. Superior Tribunal de Justiça não está dotado de efeito suspensivo – Processo que se arrasta há quase 12 anos - Efetividade da execução que demanda a promoção da alienação do bem imóvel, na modalidade escolhida pelos credores. No caso, a alienação particular (arts. 797 e 880, caput, ambos do CPC) – Desnecessidade de caução para dar seguimento aos atos de alienação (art. 521, inciso III, do CPC) – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO